Tribunal: TJPA
Processo: 0807819-04.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807819-04.2019.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0807819-04.2019.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: VALE S.A.

AGRAVADO(A)/APELADO(A): S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A): INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE CRÉDITO EM PODER DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CABIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 17270066) que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. A ação originária visava desconstituir o bloqueio judicial de R$ 110.666,75, referente a crédito de titularidade da empresa executada (INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.) em poder da embargante, ora agravante (VALE S.A.). A agravante requer a anulação da decisão monocrática e, no mérito, o levantamento da constrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do relator, conforme preliminar suscitada em contrarrazões; (ii) saber se a decisão monocrática que julga o mérito da apelação com base no art. 932 do CPC é nula por suposta ofensa ao princípio do colegiado; e (iii) saber se é legítima a penhora de crédito em poder de terceiro quando este não comprova a quitação da obrigação contratual que deu origem ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é o recurso previsto em lei (art. 1.021 do CPC) para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, submetendo a matéria à apreciação do órgão colegiado. A análise sobre o acerto dos fundamentos da decisão agravada constitui o mérito do recurso, não um pressuposto de sua admissibilidade. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões rejeitada.
4. O Código de Processo Civil (art. 932, IV) autoriza expressamente o relator a negar provimento, de forma monocrática, a recurso que for contrário a entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao princípio do colegiado, o qual fica resguardado pela própria interposição do agravo interno.
5. A ordem de bloqueio não atingiu o patrimônio da agravante, mas sim o crédito que a executada possuía perante ela. Cabia à agravante, na qualidade de terceira, comprovar fato extintivo da obrigação, como a quitação do contrato que originou o crédito (Contrato de Empreitada n.º 5500029533). Diante da ausência de apresentação de termo ou recibo de quitação, presume-se a existência do crédito, tornando legítima a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

V. DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil (CPC): art. 932, IV, e art. 1.021.

Código Civil: art. 265.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0807819-04.2019.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: VALE S.A.

AGRAVADO(A)/APELADO(A): S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME

AGRAVADO(A)/APELADO(A): INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.021 do Código de Processo Civil) interposto por
VALE S.A.
contra a decisão monocrática de ID 17270066, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão agravada manteve a improcedência dos Embargos de Terceiro, confirmando a legalidade do bloqueio judicial no valor de R$ 110.666,75, referente a crédito que a empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA. detinha junto à VALE S.A., para satisfazer dívida reconhecida na Ação Monitória ajuizada por S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME.

Em suas razões recursais, a agravante VALE S.A. sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do colegiado. Argumenta que o caso não versa sobre causa repetitiva, o que impediria o julgamento singular pelo relator, configurando cerceamento de defesa e violação ao art. 932, IV, do CPC. No mérito, reitera os argumentos da apelação, defendendo a inexistência do crédito e a impossibilidade de constrição de seus ativos por dívida de terceiro.

Devidamente intimada, a parte agravada S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME apresentou contrarrazões (ID 18269301), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, rechaçando a tese de nulidade e, no mérito, defendendo o acerto do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

2.1. Da Preliminar de Não Conhecimento do Agravo Interno Arguida em Contrarrazões

A parte agravada, S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME, suscita em suas contrarrazões (ID 18269301) a preliminar de não cabimento do presente Agravo Interno, ao argumento de que a decisão monocrática foi proferida com base em entendimento consolidado em processo repetitivo, o que, em sua visão, tornaria o recurso inadmissível.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

O Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível por excelência contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Sua finalidade é justamente submeter ao órgão colegiado a análise de uma decisão singular, garantindo o reexame da matéria.

A questão de o
decisum
monocrático ter se baseado, ou não, em jurisprudência dominante é matéria atinente ao mérito do próprio agravo, e não um óbice à sua admissibilidade. Em outras palavras, a análise sobre o acerto dos fundamentos da decisão agravada é o próprio objeto do julgamento do recurso. Confundir os fundamentos da decisão com os pressupostos de admissibilidade do recurso que a ataca é um equívoco de ordem processual.

Portanto, sendo o Agravo Interno o meio de impugnação adequado e previsto em lei, rejeito a preliminar de não conhecimento.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.2. Da Alegada Nulidade da Decisão Monocrática

Superada a primeira preliminar, passo à análise da nulidade arguida pela agravante, que alega que a decisão monocrática é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, violando o princípio do colegiado. A tese não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, visando conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, atribuiu expressamente ao relator a competência para julgar monocraticamente recursos em determinadas situações, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou ao princípio do colegiado. Este último, embora seja a regra nos tribunais, não é absoluto e é excepcionado pela própria lei processual.

O artigo 932, inciso IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a entendimento já consolidado nos tribunais. A decisão agravada (ID 17270066), ao negar provimento à apelação, fundamentou-se em "entendimento jurisprudencial pacificado" (p. 3), alinhando-se, portanto, à hipótese legal que permite o julgamento singular.

Ademais, a interposição do próprio Agravo Interno é o mecanismo processual que garante a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, sanando qualquer alegação de supressão de instância. Desta forma, o princípio do colegiado resta plenamente preservado, pois a questão de fundo é, ao final, levada ao conhecimento e julgamento da Turma.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

2.3. Do Mérito do Agravo Interno

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A agravante, contudo, não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática de ID 17270066, limitando-se a repetir as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

A decisão agravada foi clara ao estabelecer que a constrição judicial não recaiu sobre o patrimônio da VALE S.A., mas sim sobre um crédito que a executada, INTEGRAL ENGENHARIA LTDA., possuía junto à agravante, oriundo do Contrato de Empreitada n.º 5500029533.

Dessa forma, são inócuas as alegações de que a agravante não era parte na ação monitória ou de que a solidariedade não se presume (art. 265 do Código Civil). A ordem judicial não declarou a VALE S.A. devedora solidária, mas apenas determinou o bloqueio de valores devidos a um de seus fornecedores para garantir o pagamento de uma dívida deste último.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, a agravante, apesar de instruir os autos com mais de 11.000 páginas, não logrou êxito em comprovar a inexistência do referido crédito. Não foi apresentado qualquer "termo ou recibo de quitação" do Contrato de Empreitada n.º 5500029533 que pudesse afastar a ordem de bloqueio. A ausência de prova da quitação do referido contrato torna legítima a presunção da existência do crédito e, por consequência, a manutenção da penhora.

As razões do agravo, portanto, revelam apenas o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, sem, contudo, demonstrar qualquer erro de fato ou de direito no julgamento monocrático proferido.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 17270066.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025